Tribunal: TJPA
Processo: 0005370-57.2018.8.14.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, ?2?, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTEN?A CONDENAT?RIA. DOSIMETRIA. REVIS?O. REDU??O DA PENA-BASE AO M?NIMO LEGAL. IMPROCED?NCIA. FUNDAMENTA??O ID?NEA POR PARTE DO JU?ZO A QUO QUANDO DA VALORA??O DAS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESEN?A DE CIRCUNST?NCIAS DESFAVOR?VEIS BEM MOTIVADAS. CULPABILIDADE E CIRCUNST?NCIAS DO CRIME. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. O ju?zo sentenciante s? est? autorizado a estabelecer a pena-base no m?nimo legal, caso todas as circunst?ncias judiciais sejam favor?veis ao r?u, n?o sendo essa a hip?tese dos autos, onde persistem como desfavor?veis 02 (duas) circunst?ncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado um pouco acima do m?nimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os crit?rios da proporcionalidade, sendo necess?ria e suficiente ? reprova??o e preven??o do crime. Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do C?digo Penal, que tra?a a biografia moral do r?u e as particularidades que envolveram o il?cito, deve o magistrado aplicar o quantum de san??o cab?vel, segundo o que lhe parecer necess?rio e suficiente para atender aos fins da san??o penal.2. A culpabilidade ? o grau de maior ou menor reprova??o da conduta do agente. Nesse sentido, para a valora??o negativa, seria for?oso se perscrutar, durante a instru??o processual, a identifica??o de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. O fato de o agente ter condi??es de entender o car?ter il?cito de sua conduta ou agido com vontade livre e consciente para a pr?tica do delito, n?o constituem motiva??o id?nea para negativar tal circunst?ncia. O que se colhe dos autos ? capaz de evidenciar o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante e seu comparsa, extra?da da extrema aud?cia e ousadia na pr?tica delitiva, cometido em plena via p?blica, tendo o apelante arquitetado toda a a??o criminosa, pois foi ele quem organizou a execu??o do delito, tendo sido sua a inten??o de assaltar o casal. Tamb?m de forma fundamentada o magistrado apontou as circunst?ncias negativas do crime ligadas ao modus operandi dele, uma vez que, o acusado, n?o satisfeito em efetuar grave amea?a, desferiu v?rios golpes de faca no ofendido Augusto, sendo que um dos golpes acertou a v?tima na costela, o que configura a pr?tica de uma a??o violenta em demasia desenvolvida pelo apelante no momento do evento criminoso, n?o havendo que se falar em modifica??o ou revis?o da dosimetria, j? que a mesma est? revestida de razoabilidade e proporcionalidade.3. Recurso conhecido e improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0005370-57.2018.8.14.0003
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
JAELSON DA COSTA AZEVEDO
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA URSULA DINI MASCARENHAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ÉVELIN STAEVIE DOS SANTOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS BEM MOTIVADAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a biografia moral do réu e as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.
2. A culpabilidade é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. O fato de o agente ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou agido com vontade livre e consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para negativar tal circunstância. O que se colhe dos autos é capaz de evidenciar o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante e seu comparsa, extraída da extrema audácia e ousadia na prática delitiva, cometido em plena via pública, tendo o apelante arquitetado toda a ação criminosa, pois foi ele quem organizou a execução do delito, tendo sido sua a intenção de assaltar o casal. Também de forma fundamentada o magistrado apontou as circunstâncias negativas do crime ligadas ao
modus operandi
dele, uma vez que, o acusado, não satisfeito em efetuar grave ameaça, desferiu vários golpes de faca no ofendido Augusto, sendo que um dos golpes acertou a vítima na costela, o que configura a prática de uma ação violenta em demasia desenvolvida pelo apelante no momento do evento criminoso, não havendo que se falar em modificação ou revisão da dosimetria, já que a mesma está revestida de razoabilidade e proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Jaelson da Costa Azevedo
, vulgo ¿Piabinha¿ (nascido em
23/04/1989
), objetivando reformar a sentença condenatória (fls. 43/48-v) do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA,
Dr. Francisco Daniel Brandão Alcântara
, que
o condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
,

correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas
).

Vale destacar que,
a sentença condenatória transitou livremente em julgado para o réu Wilckson Henrique Correa Batista
, conforme Certidão constante às fls. 76.

Narra a
denúncia
(fls. 02/05) que, na data de
13/08/2018
, por volta das 22h30m, os denunciados
Wilckson Henrique Correa Batista
e
Jaelson da Costa Azevedo
, em comunhão de desígnios, com a
utilização de uma faca
para empreender
grave ameaça
, na
Avenida Santos Dummont
,
Aeroporto Velho
, no município de Alenquer/PA, avistaram o casal
Augusto Ferreira de Jesus
e
Adriele Costa de Sousa
, que estavam sentados na calçada de uma pizzaria, e decidiram assaltá-los. Os agentes estavam em uma motocicleta marca Honda, modelo POP, cor preta, sendo Wilckson o piloto e Jaelson o carona.

As vítimas, ao notarem a
atitude suspeita
dos agentes, perceberam que seriam assaltadas. Adriele passou para Augusto um canivete que possuía e, quando Jaelson desceu da motocicleta e tirou de sua cintura uma faca, Augusto desferiu um golpe de canivete em seu tórax.
Jaelson desferiu uma facada em Augusto, mas o golpe o atingiu de raspão, causando um ferimento superficial no abdômen da vítima. Jaelson tentou dar outras facadas na vítima, mas não conseguiu atingi-lo
.

Em seguida, sem ter êxito em seus intentos criminosos, os denunciados empreenderam
fuga
.

A vítima Adriele, quando da abordagem de Jaelson, de pronto o reconheceu
. Após a fuga dos agentes, Adriele ligou para uma prima sua que mora nas proximidades da casa de Jaelson e perguntou se este havia chegado ali, tendo a prima da vítima confirmado a informação. Os ofendidos, então, acionaram a polícia, que
efetuou a prisão de Jaelson
,
o qual indicou Wilckson como seu comparsa
, na ocasião da prisão.

Em
razões recursais
(fls. 59/62), o apelante pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, devendo
o
quantum
da pena-base ser reduzido ao mínimo legal previsto no tipo penal
. Para a defesa,
o juízo sentenciante valorou indevidamente algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (culpabilidade e circunstâncias do crime)
, impondo-se, assim, o ajuste da reprimenda.

Clama pelo
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(fls. 63/65-v), a digna representante ministerial sustenta que
a pena aplicada ao apelante foi correta e proporcional
, estando em
estrita consonância com as diretrizes do art. 59 do CP
, razão pela qual não merece sofrer qualquer reforma para fins de redução do
quantum
imposto. Requer o
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer de fls. 80/82-v).

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à dosimetria da pena, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena, o magistrado sentenciante assim se manifestou (fls. 47):
¿(¿). Em relação ao condenado JAELSON DA COSTA AZEVEDO: Passo a dosar a pena a ser aplicada, com estrita observância do disposto no artigo 68,
caput
, também do referido diploma. 1ª fase: Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal,
denoto que o Réu agiu com culpabilidade acima do normal à espécie delitiva, uma vez que foi este quem organizou a execução do delito
. Há nos autos certidão de antecedentes criminais com a informação de que há em nome do acusado 2 (duas) execuções provisórias e 1 (uma) execução da pena, de modo que a execução da pena, única que transitou em julgado, todavia tal fato será considerada como circunstância agravante da fase seguinte. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito não extrapola a razão da previsão legal.
As circunstâncias do tipo extrapolaram o normal da espécie delitiva, uma vez que o acusado não satisfeito efetuar grave ameaça, desferiu um golpe de faca no ofendido
. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessa individual averiguação
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses e10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. 2ª Fase: Presente a circunstância agravante relativa à reincidência, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, equivalente a 1 (um) ano. Bem como presente a circunstância atenuante relativa à confissão, motivo pelo qual atenuo a pena anteriormente fixada em 1/6, equivalente a 1 (um) ano. Contudo, ambas as circunstâncias se compensam, motivo pelo qual mantenho a pena em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. 3ª Fase: Presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes. Ressalto que apesar da recente mudança legislativa nas majorantes do artigo 157, do CP, em relação a referida majorante, não houve qualquer mudança benéfica ou maléfica ao réu, assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), bem como presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/3. Todavia observo que as causas de aumento e diminuição de pena se compensam, motivo pelo qual
mantenho o
quantum
da pena anteriormente fixado de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a qual torno definitiva
. (...)¿.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
.

O apelante alega, em suas razões recursais, que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não podem ser usadas em seu desfavor, não podendo a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
serem valoradas de forma negativa ao acusado.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
- o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

O delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP.

A
culpabilidade
é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. O fato de o agente ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou agido com vontade livre e consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para negativar tal circunstância.

A respeito da culpabilidade, esse E. Tribunal editou a
Súmula nº 19
, que prevê o seguinte:
Súmula nº 19.
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

O que se colhe dos autos é capaz de evidenciar o
alto grau de reprovabilidade da conduta praticada
pelo apelante e seu comparsa, extraída da
extrema audácia e ousadia na prática delitiva
, cometido em
plena via pública
, tendo
o apelante arquitetado toda a ação criminosa, pois foi ele quem organizou a execução do delito, tendo sido sua a intenção de assaltar o casal
-
CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL
.

Também de forma fundamentada o magistrado apontou as
circunstâncias negativas do crime
ligadas ao
modus operandi
dele, uma vez que,
o acusado, não satisfeito em efetuar grave ameaça, desferiu vários golpes de faca no ofendido Augusto, sendo que um dos golpes acertou a vítima na costela
, o que configura a prática de uma
ação violenta em demasia desenvolvida pelo apelante no momento do evento criminoso - CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL
, não havendo que se falar em modificação ou revisão da dosimetria, já que a mesma está revestida de
razoabilidade e proporcionalidade
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de

roubo majorado pelo concurso de agentes
), tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, ou seja,
ainda próxima ao mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça.
Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a
biografia moral do réu
e as
particularidades que envolveram o ilícito
, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
e a
agravante da reincidência
e, observando que ambas se compensam,
manteve a pena no patamar fixado
. Na terceira fase, o magistrado reconheceu a
causa de diminuição de pena relativa à tentativa
e a
causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (concurso de pessoas)
e, da mesma forma, observou que ambas se compensam,
tornando a pena definitiva no patamar fixado na pena-base
.

Destarte, a pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnica, justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, devendo permanecer intacta no patamar final de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os seus termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora